Tribunal: TJPA
Processo: 0811413-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811413-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: MICHELL NUNES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

ESVAZIADO O EXAME DA PRETENSÃO VERTIDA NESTES AUTOS, CONSIDERANDO QUE FOI REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SENDO EXPEDIDO O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA DIA 11/12/2020 PARA QUE POSSA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. RESTOU SEM OBJETO O PRESENTE
WRIT
.

2. IMPOSITIVA A EXTINÇÃO DESTE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POIS CONFIGURADA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

3. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em julgar
prejudicada a Ordem do
writ
impetrado
, tudo nos exatos termos da fundamentação.

2ª Sessão Extraordinária da Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 18 de dezembro de 2020, às 11:45h, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MICHELL NUNES DA COSTA,

em face de ato do Juízo da Comarca de Maracanã/PA, nos autos da Ação Penal nº 0003987-29.2019.8.14.0029, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante, em síntese que no dia 15 de dezembro de 2019, o ora paciente foi preso em flagrante delito, por guardar, para fins de comercialização, 10 (dez) papelotes da substância popularmente conhecida como “maconha”, além de 01 (uma) sacola plástica, de cor verde clara, contendo o mesmo material entorpecente. Em razão disso, o paciente foi indiciado, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, foi interposto o presente writ, onde alega o impetrante que o paciente se encontra sob efeito da medida constritiva por mais de 11 (onze) meses, o que caracterizaria constrangimento ilegal, por excesso de prazo para a formação da culpa, ferindo, assim, o que determina a Lei nº 11.343/2006 e o Código de Processo Penal.

Sustentou ainda que a quando da homologação do flagrante, este foi convertido em prisão preventiva, não tendo o juízo singular, fundamentado convincentemente a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou, para assegurar a aplicação da lei penal, alegando apenas, “com sua vênia” que posto em liberdade o paciente voltará a delinquir. O que não pode prosperar, visto basear-se em DUPLA PRESUNÇÃO. A primeira de que o imputado realmente cometeu aquele crime. A segunda de que, em liberdade e sujeito aos mesmos estímulos, praticará outro crime.

Diante disso, requer a concessão da liminar pleiteada, para que assim possa responder o processo em liberdade, na forma da lei. No mérito, requer a concessão da Ordem de Habeas Corpus impetrada, com a revogação da prisão do paciente.

Deneguei
a liminar à fl. 94, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

101/106
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:
Em 15/12/2019 o paciente foi preso em flagrante, sob a imputação de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

No dia 17/12/2019, a autoridade judiciária homologou o procedimento administrativo e converteu a prisão em flagrante em preventiva, visando garantir a ordem pública.

-
INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:
A denúncia foi oferecida em 21/01/2020. Segundo consta na peça de ingresso, no dia 15/12/2019, o réu Michell Nunes da Costa foi preso em flagrante delito por ter em guarda, para fins de comercialização, 10 (dez) papelotes e 01 (uma) sacola plástica de cor verde clara contendo uma porção de “maconha”.

Em 10/11/2020 esta autoridade indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva e manteve a custódia provisória do paciente, visando garantir a ordem pública.

Os autos encontram-se aguardando realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 11 de dezembro de 2020, às 09h30min.

Dessa forma, entende-se que a prisão se mostra contemporânea aos fatos, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal pós pacote anticrime e pelos fundamentos já exarados nas decisões acima transcritas. Por esses motivos, entendo que necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

Nesta
Superior Instância
(fls. 109/116), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Constata-se que a presente impetração
perdeu seu objeto
,
pois, conforme se depreende em consulta processual no sistema PJe de 1º Grau a liberdade do paciente já foi concedida, sendo-lhe concedido Alvará de Soltura no dia 11/12/2020.

Diante disso, torna-se prejudicada a análise do
mandamus
, face à patente
perda de objeto
, sendo nesse sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO. INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. (...) Com relação ao argumento relativo ao excesso de prazo na

formação da culpa, também não possui razão a defesa. O feito em análise é

complexo e envolve vários suspeitos (quinze indivíduos no total), existindo, portanto, justificativa plausível para eventual atraso no encerramento do inquérito e no oferecimento da denúncia.
Além disso, verifica-se que o Ministério Público já ofertou denúncia contra os investigados, de modo

que restou prejudicada a alegação defensiva
. (...) O constrangimento ilegal anunciado não está demonstrado. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Nº 70078995255, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 29/11/2018).

Assim, tendo em vista que não mais subsiste razão para a análise do objeto deste remédio heroico,
julgo prejudicado o presente
writ
pela perda superveniente do seu objeto,
se tornando imperativa a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme determina o
artigo 659 do Código de Processo Penal
ao estabelecer que “[...]
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”
.

Ante ao exposto, julgo
prejudicada a impetração em face da perda superveniente do seu objeto,
determinando-se, em consequência, o arquivamento do feito.

É como voto
.

Belém, 11/01/2021